Tribunal: TJSP
Processo: 1008902-03.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade solidária – Transtornos e aborrecimentos decorrentes de compra de sofá danificado – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 3.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recursos desprovidos.